Tribunal: TJDFT
Processo: 0725427-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
DECISÃO AVS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA interpôs agravo de instrumento em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu liminar em mandado de segurança. Ao receber o agravo, foi facultado ao agravante se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade ante eventual ilegitimidade passiva da autoridade impetrada. Sobreveio petição em que informou que havia requerido a retificação do polo passivo perante o juízo de origem. Em consulta ao feito em primeiro grau, constatou-se que o processo foi extinto sem resolução de mérito. Novamente foi facultado à impetrante se manifestar acerca de eventual perda do objeto, tendo se limitado a apor o “ciente” (ID 18522590). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, a agravante insurgiu-se contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança. Diante da superveniente prolação de sentença, inarredável o reconhecimento da perda do objeto, posto que, ainda que eventualmente conhecido e provido o recurso, a decisão liminar decorre de cognição sumária e limitada aos argumentos expostos na petição inicial, enquanto a sentença decorre de cognição plena, com exame de todos os argumentos deduzidos pelas partes. Inexoravelmente a sentença se sobrepõe à decisão prelibatória acerca da tutela liminar que deixa de existir no mundo jurídico. Eventual insurgência deve ser manifestada por meio do recurso próprio em face da sentença. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403